Tribunal: TJDFT
Processo: 0757189-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DE TRÂNSITO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando reformar a sentença que acolheu os embargos à execução e declarou a prescrição das multas em execução proposta pelo Detran.
II. Questão em discussão
2. Está em discussão se houve ou não a ocorrência da prescrição.
III. Razões de decidir
3. A dívida de origem não tem natureza tributária. O prazo prescricional é de cinco anos. O termo inicial de contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da multa não inadimplida.
4. No caso dos autos, o vencimento das multas se deu em 18.8.2014 e a execução foi ajuizada em 13.4.2021, ultrapassando, portanto, o prazo quinquenal.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação não provida. Unânime.